Tribunal: TJDFT
Processo: 0700128-36.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. NECESSIDADE COMPROVADA. EXCEPCIONALIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, pugnando a agravante pelo fornecimento de “TRANSPORTE ADEQUADO PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, DE SUA RESIDÊNCIA ATÉ A CLÍNICA PARA O QUAL FOR DIRECIONADO SEU ATENDIMENTO, bem como trajeto de retorno, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 05 (CINCO) DIAS.”.

3. Em suas razões recursais a agravante alega que é portadora de doença renal, em estágio final (CID 10 - N18.0). Aduz que lhe foi prescrito tratamento de hemodiálise 3 (três) vezes por semana, necessitando de transporte adaptado para comparecimento às sessões de hemodiálise. Sustenta que não tem condições financeiras para o custeio de seu transporte e que sem o devido meio de locomoção não tem meios para realizar o tratamento de hemodiálise. Ressalta que, diante de seu quadro clínico, o tratamento é imprescindível, sob o risco de óbito em caso de não realização do tratamento.

4. A antecipação de tutela foi deferida, nos termos da decisão proferida (ID 55288371). Em contrarrazões, o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso.

5. Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Ademais, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito constitucional assegurado na norma legal.

6. A providência judicial é necessária, porquanto a paciente não possui condições de usar o transporte público, devido ao quadro de astenia e dificuldade para deambular, consoante atestado pelo médico assistente. Ademais, a agravante comprovou a sua hipossuficiência financeira para arcar com os custos do transporte privado.

7. Nesse contexto, mostra-se justificada a intervenção judicial para que a parte autora tenha o seu direito alcançado, porquanto o fornecimento de transporte especial ao paciente que dele necessita e é hipossuficiente é fundamental para a realização das sessões de hemodiálise, sob pena de esvaziamento do direito ao tratamento e, em consequência, danos irreversíveis.

8. Conquanto seja desaconselhável a interferência do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde, atividade típica do Poder Executivo, constata-se na hipótese situação excepcionalíssima em que a razoabilidade e a proporcionalidade reclamam intervenção judicial específica.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para, confirmando a decisão de antecipação da tutela recursal, determinar que o Distrito Federal providencie à agravante, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o transporte de sua residência (Q 802, CJ 07, LT 28, Recanto das Emas – DF CEP: 72.650-026) ao Hospital Regional de Taguatinga, trechos de ida e volta, nos dias e horários da prescrição médica, de forma a garantir o tratamento médico, por meio da rede pública conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, na rede privada, às expensas do ente público.

10. Sem custas e sem honorários advocatícios.